Tribunal: STF
Processo: ARE 1522909
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 164), interposto por Município de Bento Gonçalves, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e. doc. 154), com fundamento nas Súmulas 283 e 284 desta Suprema Corte, nos seguintes termos:



    A parte recorrente não indicou o dispositivo da Emenda Constitucional n.º 103/2019 que teria sido violado pelo acórdão. Incide, assim, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, a cujo teor “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    (...)



    (...)deixou de infirmar os fundamentos do aresto no sentido de que a "no tocante ao termo inicial de ressarcimento, reporto-me ao Incidente de Uniformização das Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas n° 71010278927, de minha relatoria: [...] "A restituição de contribuição previdenciária cobrada, indevidamente, sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria retroage ao período anterior à data de vigência da EC 103/2019, observada a prescrição quinquenal".



    Nas razões recursais, o Recorrente alega violação ao artigo 40, caput e § 3º, da Constituição Federal e à Emenda Constitucional n.º 103/2019, porquanto " a condenação de restituição de valores deve limitar-se às parcelas descontadas a partir de 13/11/2019, vez que, anteriormente, existia expressa previsão de incorporação pela Lei Complementar Municipal de nº 75/2004.



    Assevera, ainda, que "[A] supressão de valores que integram a base de cálculo acaba por tornar insubsistente o fundo de previdência, violando o princípio da viabilidade financeira e atuarial, cerne do regime de previdência, devidamente insculpido no art. 40 da CF."



    No recurso extraordinário (e. doc.  116) sustenta-se contrariedade ao artigo 40, caput e §3º da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o presente agravo.  



    A decisão agravada (e. doc. 154) consignou óbice processual à admissibilidade do recurso extraordinário, consistente nos enunciados 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.  



    Caberia ao recorrente infirmar especificamente aqueles fundamentos, sendo necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido.  



    Todavia, as razões do agravo em recurso extraordinário (e. doc. 164) se restringiram a repetir os argumentos trazidos no recurso extraordinário quanto ao mérito, qual seja, que a condenação de restituição de valores deve limitar-se às parcelas descontadas a partir de 13/11/2019, vez que, anteriormente, existia expressa previsão de incorporação pela Lei Complementar Municipal de nº 75/2004.  



    Como se sabe, em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, de sorte que alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia não bastam para o acolhimento da tese veiculada, e que, também, atrai a incidência, na espécie, do enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ao amparo da qual a deficiência das razões torna inviável o correspondente recurso.



    Em suma: as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.  



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO INADMISSIBILIDADE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.  



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente